Tribunal: TJMT
Processo: 1004624-63.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004624-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), JORGE LUIS COSTA SANTANA - CPF: 004.221.281-20 (PACIENTE), JUÍZO DA CUSTÓDIA (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE RIBAS - CPF: 084.534.759-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO

– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DA AUTORIA DELITIVA E CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.º 03 E 42 DA TCCR/TJMT –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com a mercantilização de entorpecentes; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, a mera alegação de que o increpado é usuário de entorpecentes não afasta a autoria delitiva para o crime de tráfico de drogas, até mesmo porque, a efetiva comprovação acerca da condição de dependente químico do paciente depende de exames médicos e exige dilação probatória, o que é de todo incompatível com o rito célere e sumário do
writ
.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito, evidenciadas pela quantidade e diversidade de narcóticos apreendida em seu poder.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS

PACIENTE:

JORGE LUIS COSTA SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do procedimento criminal n.º 1004266-69.2021.811.0042 (PJe), em que investigado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 325, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

Narra o subscritor do
writ
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
17/03/2021
na posse de porções de
MACONHA
e
COCAÍNA
, e em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva sob o viés da
garantia da ordem pública
; permanecendo segregado desde então à míngua dos requisitos legais exigidos para imposição da cautelar extremada.

Nessa ordem de ideias, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o impetrante que
inexistem elementos concretos capazes de demonstrar que a liberdade do paciente implica em risco à ordem pública
, na medida em que o registro criminal apontado como indicativo de reiteração delitiva diz respeito à processo encerrado no longínquo ano de 2005; demais disso, é
diminuta a quantidade de entorpecente apreendido
e nenhum petrecho indicativo de comercialização ilícita foi encontrado na posse do increpado, que se trata de
mero usuário de drogas
, restando
ausente, pois, o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
(art. 312 do CPP)
, a evidenciar a suficiência das medidas cautelares alternativas à hipótese.

Em reforço, afirma que embora os agentes de segurança pública que presidiram o flagrante tenham relatado que na residência do increpado foram identificados objetos de “de alto padrão”, os quais, segundo a autoridade coatora, provavelmente haviam sido deixados como
“forma de garantia por usuários que buscam droga com JORGE”
; o paciente comprovou a origem lícita dos bens mediante a apresentação de notas fiscais, tanto que nada foi apreendido pela polícia no momento da busca domiciliar.

Com lastro em tais argumentos, o subscritor do
writ
pugna pela concessão

in limine
da ordem em prol do paciente, para possibilitar que aguarde em liberdade o “desenrolar” de seu processo, mediante termo de comparecimento à todos os atos processuais, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A inicial veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 80302973 e ID 80302974.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 80332952) e requisitou informações à d. autoridade impetrada, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 81199487.

Por meio do parecer anexado sob o ID 84084452, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Jorge Luis Costa Santana
foi preso em flagrante delito no dia
17/03/2021
por supostamente cometer as condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
. Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva e permanece segregado desde então, a despeito dos pedidos e liberdade provisória formulados em primeira instância.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da negativa de autoria
– alardeada situação de usuário de drogas em que se encontra paciente.

À título de primeira causa de pedir, o nobre causídico sustenta inexistirem indícios concretos capazes de vincular o paciente ao comércio malsão, mormente porque a quantidade de droga apreendida é ínfima e nenhum petrecho indicativo de que a droga seria comercializada foi encontrado, a indicar que, em verdade, se trata de mero usuário de narcóticos.

Sem razão
, contudo.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos e consoante se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa, no início do ano de 2021, a Polícia Judiciária Civil da Capital recebeu denúncias apócrifas no sentido de que em uma residência localizada na Rua Maria Palma, n.º 696, bairro Ribeirão do Lipa, estaria ocorrendo a comercialização de narcóticos; e, por isso, uma equipe foi designada para proceder com a vigilância do local.

Consta, ainda, que durante o monitoramento, na data de
17/03/2021
, por volta das 13h00min, os agentes de segurança visualizaram um sujeito se aproximar da residência em uma motocicleta Biz, estacionando-a há cerca de 03 (três) lotes de distância, atitude considerada suspeita pelos milicianos; e, tendo em vista que o imóvel não possuía muros, após algum tempo, foi possível observar a existência de uma espécie de plantação no terreno da casa, a qual, aparentemente, tratava-se de cultivo de maconha.

Diante de tais fatos, os agentes policiais adentraram o imóvel e realizaram a abordagem dos meliantes, sendo apreendidas na posse do suspeito
Jorge Luis Costa Santana
, ora paciente,
01 (uma) porção média de substância análoga à MACONHA, 01 (uma) porção pequena de substância análoga à COCAÍNA e a quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em notas trocadas
; enquanto com o suspeito
Fernando
, foi apreendida a quantia de R$50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos) e com
Cleomar
, o montante de R$362,00 (trezentos e sessenta e dois reais).

Em continuidade às diligências, foi realizado o procedimento padrão de busca domiciliar, oportunidade em que os milicianos lograram em encontrar, em cima do guarda-roupas de
Jorge Luis
a quantia de
R$5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais) em espécie
;
uma porção média de substância análoga à MACONHA
, acondicionada dentro de um pote plástico guardado em uma fruteira na cozinha; além de
diversos pés de
Cannabis sativa L
, plantados no terreno ao redor da casa.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E por mais que o impetrante insista que a quantidade de narcóticos apreendida na posse do increpado era ínfima [1,66g de cocaína e 274,69g de maconha], a indicar que o favorecido nessa ordem não se trata de traficante de drogas, mas sim, de mero usuário de entorpecentes; também não encontro motivos para acolher referida pretensão.

Isso porque, a constatação de que o beneficiário deste
writ
é efetivamente
dependente químico
e de que os psicotrópicos apreendidos seriam destinados tão somente para o consumo próprio, além de exigir a sua submissão a exame médico, pressupõe análise acurada dos fatos e provas, incompatível com a via de cognição sumária do
habeas corpus,
e na linha do entendimento jurisprudencial deste eg. Sodalício, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [
Enunciado

Orientativo

n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017], a inviabilizar, por ora e pela estreita via eleita, o afastamento da autoria dos crimes de tráfico e ilícito de entorpecentes e associação ao narcotráfico.

Em sendo assim, concluo não ser possível reconhecer, de plano, a alardeada condição de usuário ou eventual inocência do paciente na via eleita, visto que tais conclusões exigiriam o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

2.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática dos delitos tipificados nas normas penais incriminadoras do
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, atingem patamar
superior a 4 (quatro) anos
; não havendo falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a mercantilização ilícita de entorpecentes.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de

salvaguardar a ordem pública
, mormente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo increpado, evidenciada pela
quantidade e

diversidade
de psicotrópicos [
MACONHA e COCAÍNA
] apreendidos em seu poder; justificativas que se revelam aptas a respaldar a manutenção do claustro provisório.

Aliás, há muito a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, consoante se observa nos seguintes precendentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, visto que, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente 456 gramas de maconha, o que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.”
(AgRg no HC 650.721/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JORGE LUIS COSTA SANTANA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021